Tribunal: TJSP
Processo: 2008370-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA ALUNA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Muito embora não seja ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SCPC, entre outros), essa inscrição pode ser sustada, por decisão judicial, enquanto pendente

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA ALUNA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Muito embora não seja ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SCPC, entre outros), essa inscrição pode ser sustada, por decisão judicial, enquanto pendente processo no qual o débito esteja sendo discutido, a menos que seja comprovada a urgência e o perigo de dano irreparável".